Tribunal: TJMT
Processo: 1004713-81.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004713-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), DIANE SCIASCIA - CNPJ: 06.081.912/0001-11 (AGRAVANTE), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (AGRAVADO), VALOR FINTECH SERVICOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 27.618.044/0001-36 (AGRAVADO), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 645.994.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUNTEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu de agravo interno anterior, por ser manifestamente incabível.

2. A agravante, empresária individual, alega omissão na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sustentando que não foram observados o art. 99, §3º do CPC e a jurisprudência do STJ sobre concessão do benefício a empresários individuais (REsp 1.899.342/SP), bem como que a decisão agravada violou o princípio constitucional da fundamentação adequada e o art. 489, §1º, IV, do CPC, por não analisar todos os argumentos deduzidos no processo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve fundamentação adequada na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à empresária individual, considerando a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira e a jurisprudência específica sobre o tema.

III. Razões de decidir

4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça observou o procedimento previsto no art. 99, §2º do CPC, intimando previamente a parte para comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias e, a análise não se limitou ao valor indicado na declaração de imposto de renda, mas considerou também os extratos bancários apresentados.

5. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira (art. 99, §3º, CPC) é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

6. As questões relativas à situação do cônjuge e ao valor do preparo, apontadas como omissões, não foram aventadas pela agravante nas razões do Recurso Especial, não configurando omissão sua não apreciação.

7. As decisões não violaram o princípio constitucional da fundamentação adequada (art. 93, IX, CF) nem o art. 489, §1º, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira (art. 99, §3º, CPC) é relativa, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte. 2. A decisão que indefere a gratuidade de justiça, após oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência, não viola o princípio da fundamentação adequada quando analisa os elementos probatórios disponíveis nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 99, §§2º e 3º, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.899.342/SP.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004713-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DIANE SCIASCIA

AGRAVADOS: BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. E VALOR FINTECH SERVIÇOS E ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DIANE SCIASCIA
, contra decisão da Vice-Presidência que
rejeitou
os Embargos de Declaração opostos em face de decisão que não conheceu do Agravo Interno, por ser manifestamente incabível.

A agravante alega que, nos termos do §3º do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, se trata de presunção relativa a favor da pessoa natural que pleiteia o benefício, admitindo, portanto, prova em contrário.

Aduz que a decisão agravada ignorou completamente a omissão da decisão original quanto à aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a concessão de justiça gratuita a empresários individuais, especialmente o
leading case
REsp 1.899.342/SP.

Menciona que a decisão original indeferiu a gratuidade sem que tivesse sido observada a norma prevista no art. 99, §2º do Código de Processo Civil e baseou-se exclusivamente no valor nominal de R$ 116.188,91, sem analisar se tais rendimentos estavam efetivamente disponíveis para despesas pessoais.

Cita que a decisão agravada não pronunciou acerca da situação do cônjuge e sobre o valor do preparo; sustenta que a decisão agravada viola o princípio constitucional da fundamentação adequada (art. 93, IX, CF) e o art. 489, § 1º, IV, do CPC (id. 320131865).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 320358883.

Contrarrazões (ids. 320321869 e 323563366).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
DIANE SCIASCIA
, contra decisão da Vice-Presidência que
rejeitou
os Embargos de Declaração opostos em face de decisão que não conheceu do Agravo Interno, por ser manifestamente incabível.

Invoca a agravante o disposto no
§3º do art. 99, do CPC e alega omissão em relação ao
leading case
REsp 1.899.342/SP.

O mencionado dispositivo legal prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e o precedente cita que, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça a microempreendedores individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria financeira.

As questões foram analisadas na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Transcrevo:

“O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere a sociedade, verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes,
quando comprovado
.

Nesse contexto, em análise aos elementos constantes nos autos e em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade,
observa-se que a parte recorrente tem possibilidade de arcar com o preparo recursal, sem o comprometimento da manutenção do patrimônio mínimo
.”

Sobre a norma prevista no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, devidamente observada no despacho de id. 286849898:

“Desse modo, intime-se a parte recorrente para
comprovar, de forma cabal, a sua hipossuficiência
, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de indeferimento do pleito
, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.”

Ao contrário do que alega a agravante, não foi considerado apenas o valor de R$ 116.188,91 apurado na declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2023 (exercício de 2024), mas os extratos bancários apresentados. Apenas foi citada a declaração pela sua relevância.

Cita a agravante que a decisão agravada não pronunciou acerca da situação do cônjuge e sobre o valor do preparo. Todavia, essas questões não foram por ela aventadas nas razões do Recurso Especial:

“III. DA JUSTIÇA GRATUITA A Recorrente é uma microempresa individual que, conforme exaustivamente demonstrado nos autos desde a petição inicial (ID 90877586) e pelos documentos apresentados, enfrenta grave crise financeira, agravada pelos reflexos da pandemia de COVID-19 e, ademais, pela onerosidade excessiva do contrato objeto da presente ação revisional. A impossibilidade de arcar com as custas processuais e o preparo recursal sem prejuízo de sua manutenção é patente e foi comprovada nos autos. A Recorrente não possui condições financeiras de suportar tais despesas neste momento. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, e considerando a hipossuficiência financeira demonstrada pelos documentos juntados, a Recorrente reitera o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, inclusive para fins de processamento do presente Recurso Especial.”

Desta feita, as decisões que indeferiu a gratuidade da justiça e as consequentes de não conhecimento do primeiro Agravo Interno e rejeição dos dois Embargos de Declaração não violaram o princípio constitucional da fundamentação adequada (art. 93, IX, CF) e o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025